Tribunal: STF
Processo: ARE 1567393
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que deixou de admitir recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 42):



    ” I – AGRAVO INTERPOSTO PELO AUTOR. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. ADC 16/DF. RE 760.931/DF. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ÔNUS DA PROVA. CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FISCALIZAÇÃO. SÚMULA Nº 126 DO TST. ART. 896, § 7º, DA CLT. SÚMULA Nº 333 DO TST. 1. Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o Tribunal de origem não reputou a parte agravante como responsável subsidiário pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada, mas em razão de sua culpa in eligendo e in vigilando, a partir do reconhecimento do dever legal atribuído à Administração Pública de contratar a prestação de serviços com observância das normas legais de licitação, bem assim de fiscalizar a execução do contrato celebrado com a empresa prestadora dos serviços como empregadora, nos moldes do disposto nos arts. 58 e 67 da Lei nº 8.666/93. 2. Assim, deve ser provido o agravo interposto pela parte autora, para prosseguir no exame do recurso de revista interposto pelo segundo réu. Agravo conhecido e provido. II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO SEGUNDO RÉU. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. ADC 16/DF. RE 760.931/DF. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ÔNUS DA PROVA. CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FISCALIZAÇÃO. SÚMULA Nº 126 DO TST. ART. 896, § 7º, DA CLT. SÚMULA Nº 333 DO TST. 1. O acórdão da Corte Regional foi proferido em sintonia com a Súmula nº 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão do STF na ADC 16/DF. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorreu de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada pelo ente público, mas em razão da configuração de sua culpa “in eligendo” e “in vigilando”, premissa fática cujo reexame na via recursal de natureza extraordinária é vedado pela Súmula nº 126 do TST. 2. Desse modo, necessária a reforma da decisão agravada, para restabelecer a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas objeto da condenação, nos termos do acórdão regional. Recurso de revista não conhecido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos temas 246 e 1118 da repercussão geral e à ADC 16, do Supremo Tribunal Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a responsabilidade subsidiária OBJETIVA do ente público foi confirmada expressamente pelo TST, que invertendo o ônus da prova quanto a fiscalização da empresa terceirizada, o imputa ao ente público. Assim, plenamente cabível o presente extraordinário, pois, a ofensa à jurisprudência dominante desta casa ocorreu justamente no acórdão do TST, mais especificamente no tocante ao ônus da prova” (eDOC 45, p. 5-6).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se, de plano, que a questão em exame nos autos foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1.118, cujo paradigma é o RE 1.298.647-RG, de relatoria do Min. Nunes Marques.



    O Plenário, ao concluir o julgamento da controvérsia relativa ao ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931-RG, referente ao Tema 246 da sistemática. Assim restou ementado o acórdão:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS POR INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. ADC 16 E RE 760.931. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO GENÉRICA DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR DÉBITOS DE TERCEIRIZADOS AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto para discutir a possibilidade de transferência do ônus da prova à Administração Pública quanto à comprovação de ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas em contratos de prestação de serviços, visando à atribuição de responsabilidade subsidiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, nos casos de inadimplemento de encargos trabalhistas por empresa prestadora de serviços, a Administração Pública pode ser responsabilizada subsidiariamente com base em inversão do ônus da prova, independentemente de comprovação de culpa in vigilando ou in eligendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, que veda a transferência automática da responsabilidade ao poder público, exigindo, para tal responsabilização, a comprovação de conduta negligente na fiscalização dos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços. 4. Nos precedentes fixados no RE 760.931 (Tema 246/RG) e na ADC 16, a Corte destacou a necessidade de prova da conduta culposa da Administração Pública, afastando a aplicação de inversão do ônus probatório para fundamentar a responsabilização subsidiária. 5. O reconhecimento da culpa exige demonstração específica de que a Administração, mesmo após ter sido notificada formalmente sobre o descumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa contratada, permaneceu inerte, omitindo-se em adotar as providências cabíveis para assegurar a regularidade contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso extraordinário provido, com afastamento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Tese de julgamento: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança e higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei n. 6.019/74. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei n. 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei n. 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    (RE 1298647, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 13-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 14-04-2025 PUBLIC 15-04-2025)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente